Tribunal: STF
Processo: RE 554506
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Muito embora os acórdãos proferidos nos precedentes não tivessem, ainda, transitado em julgado à época da decisão, cumpre observar a orientação do Plenário.